Tribunal: CARF
Processo: 15374.967802/2009-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.967802/2009-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.358 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
UNIVERSAL MUSIC PUBLISHING MGB BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 28/02/2007
COMPENSAÇÃO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
Erro de fato no preenchimento da DCOMP não tem o poder de gerar um
impasse insuperável na compensação do crédito, posto que o contribuinte não
pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para que o processo retorne à Unidade de Origem para
julgamento do mérito, considerando como crédito o saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
2007, vencido o conselheiro Sérgio Abelson (relator). Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro José Roberto Adelino da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva – Redator Designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e Thiago Dayan da Luz
Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.967802/2009-77
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967802/2009-77

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
116/119) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório à folha 96, que não homologou a compensação constante da DCOMP
23353.09546.150109.1.3.04-2944, de crédito correspondente a pagamento indevido ou a maior no
valor de R$ 59.989,31, tendo em vista que os valores do DARF de período de apuração
31/01/2007, data de arrecadação 28/02/2007, código de receita 2362 (IRPJ- PJ OBRIGADAS
AO LUCRO REAL - ENTIDADES NÃO FINANCEIRAS - ESTIMATIVA MENSAL) e valor
total de R$ 59.989,31, informado como origem do crédito, foram integralmente utilizados para
quitação do débito da contribuinte discriminado no DARF, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 02/07), a contribuinte alega, em
síntese, que errou no preenchimento do PER/DCOMP no que se refere ao tipo de crédito isso
porque declarou crédito de pagamento indevido ou a maior mas o correto é saldo negativo de
IRPJ.
No acórdão a quo, a não-homologação foi mantida tendo em vista a
impossibilidade de retificação das informações sobre o tipo de crédito declarado no PER/Dcomp
original.
Ciência do acórdão DRJ em 28/11/2017 (folha 128). Recurso voluntário
apresentado em 26/12/2017 (folha 129).
A recorrente, às folhas 131/139, alega, em síntese do necessário, que equivocou-
se ao informar na DCOMP o crédito de pagamento indevido ou a maior correspondente ao valor
da estimativa de IRPJ de janeiro de 2007, no valor de R$ 59.989,31, quando deveria ter
informado crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, no valor de R$
64.627,37, constante da Ficha 12A da DIPJ retificadora relativa àquele ano-calendário que
anexou à folha 55, no que entende configurar erro material. Acrescenta que o saldo negativo que
informou corresponde à verdade material e que não há vedação expressa quanto à possibilidade
da alteração do tipo de crédito por meio de um PER/DCOMP retificador. Cita jurisprudência
administrativa que entende corroborar suas alegações. Requer o reconhecimento do crédito e
homologação da compensação ou, alternativamente, o deferimento da produção de prova
pericial.
É o relatório.

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967802/2009-77

Voto Vencido
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
A contribuinte alega erro material ao informar na DCOMP o crédito de
pagamento indevido ou a maior correspondente ao valor da estimativa de IRPJ de janeiro de
2007, no valor de R$ 59.989,31, quando deveria ter informado crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2007, no valor de R$ 64.627,37 e requer o reconhecimento deste último
para homologar a compensação.
A pretensão da contribuinte corresponde a retificar a DCOMP apresentada,
substituindo o crédito declarado na DCOMP pelo crédito de saldo negativo que informou em sua
DIPJ retificadora, cuja cópia anexou ao processo.
A possibilidade de retificar PER/DCOMP foi instituída originariamente pela
Instrução Normativa 460/04, que permitiu efetuar alterações, em caso de inexatidões materiais,
mas vedou incluir novos débitos ou aumentar o valor do débito compensado:
Art. 57. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel)
somente será admitida na hipótese de inexatidões materiais verificadas no
preenchimento do referido documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista
no art. 58.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do
Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário (papel) não
será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do
valor do débito compensado mediante a apresentação da Declaração de
Compensação à SRF
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar
compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá apresentar à SRF nova
Declaração de Compensação.
Os dispositivos citados foram reproduzidos, em essência, nas instruções
normativas SRF 600/05, RFB 900/08 e subsequentes.
A regra é de que o PER/DCOMP somente pode ser retificado pela Recorrente
caso se encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador,
em conformidade com o art. 56 da Instrução Normativa SRF no 460, de 17 de outubro de 2004, o
art. 57 da Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, o art. 77 da Instrução
Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, o art. 88 da Instrução Normativa RFB no
1.300, de 20 de dezembro de 2012 e o art. 107 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de
julho de 2017, todos editadas com fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do
art. 74 da Lei n o 9.430, de 1996.
A pretensão de retificação do PER/DCOMP para fins de constar direito creditório
diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de impugnação, constitui inovação
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967802/2009-77

da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto de análise neste processo. Ainda, a
manifestação de inconformidade não é meio adequado para retificação dos dados declarados pela
incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da possibilidade de referida retificação após
a decisão administrativa exarada pela autoridade preparadora. Ademais, como a alteração do
pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho Decisório, houve a
estabilização da lide.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser corrigidas de ofício ou a requerimento da
Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
O conceito de erro material apenas abrange a inexatidão quanto a aspectos
objetivos, não resultantes de entendimento jurídico, como um cálculo errado, a ausência de
palavras, a digitação errônea, e hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a
pedido as informações declaradas no caso de verificada a circunstância objetiva de inexatidão
material e congruentes com os demais dados constantes nos registros internos da RFB (art. 32 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art. 149 do
Código Tributário Nacional). Por inexatidão material entendem-se os pequenos erros
involuntários, desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato
formalizado, tais como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de
digitação. Diferentemente o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica
disciplinadora e aos parâmetros previstos nas normas de regência da matéria.
Assim, não se configurou erro material ou de fato na declaração apresentada, não
se justificando a aceitação de um pedido equivalente à retificação da DCOMP após o
proferimento da decisão administrativa original, que não a homologou.
A perícia requerida alternativamente mostra-se dispensável, pois a eventual
comprovação da existência do saldo negativo alegado não confere à recorrente o direito de
compensá-lo sem que tenha apresentado ou retificado DCOMP nos prazos e formas legais.
Por fim, a jurisprudência administrativa alegada pela recorrente se aplica aos
casos em que foi eventualmente proferida em suas especificidades, não vinculando o
entendimento nos demais julgamentos administrativos.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967802/2009-77

Voto Vencedor
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Redator Designado.
Discordo do voto do ilustre Conselheiro Relator no que se refere a não considerar
ter havido um erro material (ou de fato) no preenchimento da DCOMP, objeto da lide.
A recorrente indicou na DCOMP que o crédito referia-se a pagamento indevido
ou a maior de IRPJ, quando o correto deveria ter sido indicar saldo negativo de IRPJ, apurado no
ano-calendário de 2007, no valor de R$ 64.627,37, constante da Ficha 12A da DIPJ retificadora,
relativa àquele ano-calendário. A recorrente, como consta do relatório, entendeu que isto
configura-se em erro material.
Entendo que trata-se, realmente, de um erro de fato, cometido no preenchimento
de um DCOMP, o que não deveria gerar um impasse insuperável à compensação, posto que o
contribuinte não pode apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original e
nem pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal,
além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Nesta linha, temos várias decisões do CARF no sentido de reconhecer a
possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo negativo.
Entretanto, releva ressaltar que a análise da sua liquidez e certeza deva ser
efetuada pela unidade de origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da
contribuinte, para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido,
nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Nesta linha de entendimento temos o acórdão 1401-004.043, da 1a Seção de
Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, proferido em 13/11/2019:
Acórdão no 1401-004.043 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 13 de novembro de 2019
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.358 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15374.967802/2009-77

Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em saldo
negativo, mas sem deferir o pedido de repetição do indébito ou homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de origem,
com o conseqüente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, dou provimento parcial ao presente recurso para reconhecer o erro de fato
no preenchimento da DCOMP, devendo os autos serem devolvidos à Unidade de Origem para
análise da liquidez e certeza do crédito, nos termos do art. 170, do CTN.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital